Tribunal: CARF
Processo: 10630.000858/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000858/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.768 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
INDUSTRIAS TUDOR MG DE BATERIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 30/11/2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000858/2007-96
Fl. 2551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000858/2007-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
INDUSTRIAS TUDOR MG DE BATERIAS, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 8a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-19.409/2008, às e-fls.
2.512/2.520, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento
da obrigação acessória por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao período de 07/1999 a 11/2005, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 06/10 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no
DEBCAD n° 37.050.800-9.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa omitiu fatos geradores de
contribuição previdenciária relativa a: pagamento, em diversas competências, de um “Abono
Único Especial” a seus empregados, de natureza salarial, integrante do salário de contribuição,
objeto de lançamento em Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD DEBCAD n.°
37.050.795-9; pagamento de décimo-terceiro salário aos empregados, no período de 1999 a
2004; e remunerações pagas a empregados, informadas a menor, ou não informadas, nas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes e nem a atenuante,
previstas respectivamente nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdenciária Social – RPS
(aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Conforme despachos de fls. 184, datado de 13/08/07, e de fls. 2.487, o processo
foi encaminhado ao Auditor Fiscal autuante que, em sua informação de fls. 2.488, esclarece que
a contribuinte não corrigiu as divergências detectadas nas seguintes competências: 12/1999,
12/2000, 01/2001, 12/2001, 01/2002, 12/2002, 01/2003, 06/2003, 12/2003, 01/2004, 01/2005 e
02/2005.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, retificando o valor da penalidade
e relevando o valor nas competências em que a falta foi integralmente corrigida, conforme
relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 2.523/2.537, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Fl. 2552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000858/2007-96

Não foram corrigidas no prazo de defesa apenas as GFPIS corretas, relativas aos
períodos de 12/99, 12/00, 12/01, 12/02, 12/03. A ' correção das informações não se deu
em virtude do contribuinte entender não que não deveriam ser incluídas nas GFIPs o
valor da base de cálculo constituída pelo valor da verba paga aos empregados sob a
rubrica “abono pago", que não teria natureza salarial, porque referia-se a PLR –
Participação nos Lucros e Resultados.
A recursante está sendo penalizada mais de uma vez pela mesma infração nos
mesmos períodos. A falta de correção de GFPIS dos meses de 12/99, 12/00, 12/01,
12/02 e 12/03 está sendo discutida em outro processo, de n° 10630.000797/2007/67, que
teve origem na NFLD 37.050.799-1, como se encontra patente no item 3 das
Informações Fiscais de fls. 2488 dos referidos autos, cuja cópia segue em apenso.
(...)
As respectivas contribuições previdenciárias estão sendo discutidas no Processo
Tributário Administrativo n° 10.630.000865/2007, que se encontra nesse Conselho de
Contribuinte, pelo qual se -exige o recolhimento, acrescida da pretensão de penalizar o
contribuinte, tanto em razão do não recolhimento das parcelas devidas ao INSS sobre o
"abono", quanto por não ter ele efetuado o desconto de tais parcelas nas folhas de
pagamentos de seus empregados. _ '
O referido ABONO ANUAL E ÚNICO representa simplesmente a participação de
lucros dos empregados, conforme previsto pelas CCTs, em cláusulas idênticas à
segunda da CCT /2001, que se encontra nos autos, assim redigida:
(...)
Tudo isto no leva à conclusão de que a Participação nos Lucros, paga sob qualquer
rubrica, não se encontra sujeita às contribuições previdenciárias e, via de consequência,
que está correto o procedimento adotado pelo recursante ao negar-se a retificar as
GFIPS, para nelas fazer incluir o valor da PL, como pretendido pelo fisco.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO
Na impugnação o sujeito passivo apenas insurge-se quanto a relevação da multa.
No recurso, apresentou inovação ao alegar que inexiste o fato gerador da
obrigação principal, qual seja: pagamento do abono único especial. Além do mais, afirma está
sendo penalizada mais de uma vez pela mesma infração, bis in idem.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
Fl. 2553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000858/2007-96

apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos apenas sobre a infração aplicada e relevação da multa, o que fazemos a seguir:
MÉRITO
Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:

Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a mera alegação de que retificou a totalidade das GFIPs, sem ao menos apresentar documentos
hábeis a comprovar sua afirmação. Se a interessada aduz a existência de erro, igualmente terá
que prová-la. Simples alegações não são suficientes a eximir a contribuinte da obrigação em tela.
Alegar sem provar e o mesmo que alegar sem efeitos.
As informações constantes do Relatório fiscal, em cotejo com a documentação
verificada pela fiscalização apresentam elementos necessários à verificação dos fatos. A base de
cálculo e os fatos geradores estão discriminados no Relatório de Lançamento, integrante da
NFLD, cujos levantamentos contém a natureza e fonte documental.
Pois bem, os autos foram baixados em diligência, onde foi emitida Informação
Fiscal, a qual veiculou parecer conclusivo sobre a não correção da totalidade das guias,
moldados nos seguintes termos:

Verificando as informações prestadas pelo contribuinte em sua defesa e em consulta ao
Sistema GFlPWeb da Secretaria da Receita Federal, comprovamos que o contribuinte
não procedeu à correção das divergências detectadas, nas seguintes competências:
a.
Dezembro de 1999;
b. Dezembro de 2000;
Fl. 2554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000858/2007-96

c.
Janeiro e Dezembro de 2001;
d. Janeiro e Dezembro de 2002;
e.
Janeiro, Junho e Dezembro de 2003;
f.
Janeiro de 2004;
g. Janeiro e Fevereiro de 2005.
Portanto, o contribuinte procedeu à correção das divergências detectadas, nas
competências restantes, cujos valores devem ser excluídos do Auto de Infração, se, em
julgamento pela 8? Turma da DRJ/BH/MG, for verificado que o contribuinte atendeu
todos os critérios de correção da falta, de acordo com a legislação em vigor.
Considerando o exposto, a decisão de piso excluiu (relevou) a multa relativa
as competências corrigidas, não havendo mais o que falar em relevação.
Ademais, o auto de infração principal (PAF n° 10630.000860/2007-65), foi
julgado na mesma sessão, originando o Acórdão n° 2401-007.766, que entendeu por bem manter
a integralidade da autuação, em seu mérito, senão vejamos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 30/11/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO
ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da
jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.
SALÁRIO
INDIRETO.
ABONO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PARECER
PGFN/CRJ
no
2114/2011
e
ATO
DECLARATÓRIO
PGFN
no
16/2011.
INAPLICABILIDADE.
Desincumbindo-se o Fisco do ônus de comprovar o fato gerador das contribuições
previdenciárias, cabe ao contribuinte demonstrar, com documentação hábil e idônea,
que as verbas concedidas aos segurados empregados e/ou contribuintes individuais se
enquadram em uma das hipóteses previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, de
maneira a rechaçar a tributação imputada. Na hipótese dos autos, assim não o tendo
feito, relativamente a verba intitulada Abono Especial, é de se manter a exigência fiscal
na forma lançada.
Destarte, após o advento do Decreto no 3.265/99, somente as importâncias pagas aos
empregados a título de abonos desvinculados expressamente por lei do salário, não
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme preceitua o
artigo 214, § 9o, alínea “j”, do RPS. Mais a mais, sequer pode se admitir aplicabilidade
dos preceitos inscritos no Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e Ato Declaratório PGFN no
16/2011, uma vez não se vislumbrar a necessária eventualidade, bem como a
desvinculação ao respectivo salário.
Fl. 2555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000858/2007-96

O entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de aplicação
de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou
decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes,
como
circunstanciadamente
demonstrado
no
PAF
n°
10630.000860/2007-65, no entendimento deste Conselho, às contribuições previdenciárias
incidentes sobre as verbas em comento se sustentam, o que, manteve a procedência do auto de
infração pertinente à obrigação principal.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada no Auto de Infração retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta
autuação, mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo
principal.
Relativamente a decadência, corretamente a decisão de piso exonerou parte do
crédito pela aplicação do artigo 173, inc. I, do CTN. Ademais, tal entendimento está em
consonância com os preceitos da Súmula CARF n° 148, senão vejamos:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 2556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000858/2007-96

Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine parcialmente em
dissonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e, no mérito. NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 2557
DF CARF MF
Documento nato-digital